Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. MESMO CONTEXTO. VÁRIAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

2. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, à apreensão de uma arma de fogo e da motocicleta subtraída da vítima no imóvel onde o réu estava formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia.

3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.

4. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios". Não havendo falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato, pela palavra das vítimas.

5. Praticados os crimes de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, violados patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime continuado.

6. Recursos desprovido.